Tribunal: TJDFT
Processo: 0042654-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042654-42.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADMIR POLICARPO, ANGELA MARCIA PASCHOAL MACHADO, ANTONIO CARLOS DE FREITAS, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA, CLAUDIONOR NOGUEIRA COSTA, CLODOMIR BENVENUTTI, FERNANDO FURTADO BARRETO, FLAUDECY DE OLIVEIRA MANHAES, FRANCISCO VILTON LUNA LUCAS DESPACHO O Banco-embargante aponta omissão no acórdão quanto à alegação de “[...] impossibilidade de levantamento dos valores considerando a inocorrência do trânsito do ARE 1.382.624” (id. 73484063, pág. 2, grifo nosso). Todavia, em consulta à tramitação do referido recurso no STF, consta que foi desprovido o agravo regimental interposto da r. decisão que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, com trânsito em julgado em 7/6/2025. Assim, intime-se o Banco-embargante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos em 1o/7/2025, por ausência de interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora